Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706531-45.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO 1. A presente demanda, julgada improcedente pelo Juízo a quo, objetiva invalidar cláusula arbitral. Após a interposição do apelo, o DF, apelante/autor, noticia (id 35034662) a anulação administrativa do contrato em que inserta a referida cláusula, assim como o ajuizamento de demanda pelo Centrad voltada à rescisão do mesmo negócio c/c indenização, o que, no seu entender, torna prejudicado o presente feito pela perda superveniente do interesse processual. Assim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito. O Centrad (id 35767584), apelado/réu, confirma os fatos informados pelo DF e concorda com a extinção do processo sem resolução do mérito. A Egrégia Procuradoria de Justiça trouxe parecer no mesmo sentido (id 35875741). 2. Assiste razão às partes. A anulação, pela Administração, do contrato em que inserto o compromisso arbitral que aqui vinha sendo debatio, aliada ao ajuizamento de demanda pela Centrad tendo por objeto o mesmo contrato, implica a perda superveniente do objeto do presente feito. Não há mais cláusula a ser aqui analisada, com o acréscimo de que a noticiada e confirmada iniciativa da Centrad traduz renúncia à cláusula arbitral. 3. Dessarte, por carência de interesse processual, extingo o processo sem resolução do mérito – CPC 485, VI. Dê-se baixa. I. Brasília, 6 de junho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator